Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda superior a cinco salários-mínimos. Indeferimento. Repetição de indébito. Pagamento realizado por terceiro. Necessidade de reconvenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a apresentação de reconvenção para o pleito de repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a repetição de indébito pode ser requerida na contestação ou se exige reconvenção, considerando que o pagamento foi feito por terceiro estranho ao processo.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.
4. O critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como parâmetro renda familiar de até cinco salários-mínimos, pode ser utilizado como referência para análise da hipossuficiência. A agravante aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos e possui despesas incompatíveis com a alegação de insuficiência financeira, o que justifica o indeferimento do benefício.
5. A repetição de indébito pode ser postulada na contestação apenas se houver comprovação da má-fé do credor, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 622. No caso, a cobrança discutida envolve valores pagos por terceiro, o que impede a aplicação do referido entendimento, exigindo a reconvenção, nos termos do art. 343, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante prova da capacidade financeira do requerente. 2. A repetição de indébito pode ser requerida na contestação, quando demonstrada a má-fé do credor (Tema 622 do STJ); porém, é necessária a reconvenção nos casos em que a cobrança envolve valores pagos por terceiro.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, e 343, § 4o; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; STJ, REsp n. 1.111.270/PR (Tema 622); TJDFT, Acórdão 1867529, 0712451-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 10/06/2024.